Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Criminal do TJDFT, que negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do embargante, sob a alegação de omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar suposto excesso de linguagem e ao não se manifestar sobre a fragilidade das provas que embasaram a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Como o acórdão embargado analisou de forma clara e detalhada os fundamentos da decisão de pronúncia, incluindo a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos, provas documentais e interrogatório judicial do réu, não há falar em vícios.
5. Não há omissão quanto ao exame das provas, tampouco contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, quando a pretensão do embargante visa rediscutir as conclusões do julgado, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, caput; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1326667, 00144455220178070003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Câmara Criminal, j. 22.03.2021.